Tribunal: TJMT
Processo: 0011999-41.2012.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011999-41.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), XAVIER LOPES & SOUZA LTDA - CNPJ: 08.154.414/0001-87 (APELADO), KELEY DIANE MARTINS DE SOUZA - CPF: 634.133.371-49 (APELADO), SILVIO CESAR XAVIER LOPES - CPF: 572.281.910-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECE JULGA EXTINTO O PROCESSO POR DESÍDIA PROCESSUAL DO EXEQUENTE – NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO E TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Observa-se da sequência dos atos processuais
na origem
diversos pedidos autorais na tentativa de diligenciar buscas para localizar o paradeiro da parte requerida e/ou bens passíveis de penhora. Um único ato considerado como desidioso não justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

Vigora no ordenamento jurídico o princípio da primazia do julgamento de mérito, o qual estabelece de que a atividade jurisdicional deve-se orientar pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em Juízo, visando a efetividade da pacificação social.

Importante ressaltar, também, a vigência do princípio da cooperação processual, disposta no art. 6º, do CPC, o qual oriente que todos os sujeitos do processo devem cooperar para que haja a efetiva prestação jurisdicional, em tempo razoável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Ação:
Ação de Execução de Título Extrajudicial
proposta em face de
XAVIER LOPES & SOUZA LTDA – ME e outros.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Rondonópolis
que reconheceu,
ex officio
, a desídia processual do Banco Apelante por deixar de apresentar bens passíveis de penhora e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos II e IV, do Código de Processo Civil.

Apelo
: em suas razões, o Banco Recorrente pede a nulidade da sentença recorrida, sob o argumento de o Julgador singular infringiu ao princípio da vedação à decisão surpresa. Afirma que o Juiz, antes de julgar extinto o feito, deveria oportunizar prazo para manifestação do exequente, o que não ocorreu.

Noutro ponto, suscita a ofensa ao princípio da primazia da resolução do mérito. Defende que a preocupação principal do Juízo deve ser o da satisfatividade da prestação jurisdicional.

Convicto nessas assertivas, almeja a cassação da sentença recorrida para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito, a fim de que seja dado regular seguimento aos autos.

Contrarrazões (ID. 220516667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do caderno processual ressai que o Banco recorrente ajuizou
execução de título extrajudicial
em desfavor de
XAVIER LOPES & SOUZA LTDA – ME e outros
, em que pretende o recebimento do crédito atualizado no valor de R$ 529.986,52 (quinhentos e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

A ação foi protocolizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em 2012; em 2018 foi proposto o cumprimento de sentença (ID. 64078579 - pág. 172). Desde então, diversas providências foram deferidas (ID. 64078579, pág. 209 e 2018 - sisbajud e renajud; ID. 101589953 sisbajud), buscando a satisfação do crédito perseguido.

Entre um ato e outro, diante da não localização dos de bens passíveis de penhora suficientes para a quitação da dívida, o Banco Recorrente pleiteou, em 07/12/2022, por novas buscas junto ao SISBAJUD e RENAJUD, pelo fora intimado a juntar comprovante de recolhimento de custas, que foram apresentadas em 18/12/2023 (ID. 137373261).

Pois bem. Razão assiste ao Banco recorrente.

Da análise dos autos, é possível concluir que no decorrer do processo, até os dias atuais, houve diversos requerimentos de diligências pelo exequente na tentativa de se encontrar bens dos executados passíveis de penhora. A despeito de todas as tentativas de se localizar, não logrou êxito em encontrar bens suficientes para quitação do débito.

A despeito de se verificar atraso no ato de juntada de pagamento das custas da diligência dos sistemas SISBAJUD E RENAJUD, tal circunstância não tem o condão de justificar a extinção do feito sem resolução do mérito por desídia processual do Banco Apelante.

Isto porque vigora no ordenamento jurídico o princípio da primazia do julgamento de mérito, o qual estabelece de que a atividade jurisdicional deve-se orientar pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em Juízo, visando a efetividade da pacificação social. Importante ressaltar, também, a vigência do princípio da cooperação processual, disposta no art. 6º, do CPC, o qual oriente que todos os sujeitos do processo devem cooperar para que haja a efetiva prestação jurisdicional, em tempo razoável.

De mais a mais, observa-se da sequência dos atos processuais
na origem
diversos pedidos autorais na tentativa de diligenciar buscas para localizar o paradeiro da parte requerida e/ou bens passíveis de penhora. Um único ato considerado como desidioso não justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

Sob esta perspectiva, não se visualiza hipótese de desídia processual reconhecida na origem.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao apelo interposto para
tornar nula
a sentença recorrida e
afastar
a extinção do processo sem resolução de mérito. Por consectário lógico,
d
evolva-se
os autos à instância singela para o regular processamento do feito.

Por fim,
r
egistra-se
que o caso não enseja pronunciamento sobre honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso e o regresso da demanda à instância
de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024